Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022662-83.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSENIL CARVALHO DE SOUZA - CPF: 924.514.461-53 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE GUINCHO. DESEMBOLSO INDEVIDO. TENTATIVAS DE REEMBOLSO NA SEARA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

3.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, considerando a falha na prestação do serviço pela negativa sem justificativa e a ausência de solução administrativa para o caso, que foi tentada através da empresa e do PROCON/MT, impondo-se a majoração da quantia para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
, interposto pela
Reclamante
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência à pretensão inicial,
para reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada e condená-la a indenizar a autora por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e por danos materiais, no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, em razão da negativa da prestação do serviço de guincho, contratado pela consumidora.

O recorrente requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023